Tribunal: TJES
Processo: 5012589-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012589-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: BIANCA DO ROSARIO TEIXEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Documento que se amolda à previsão inserta no art. 700, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de “princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012589-33.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: BIANCA DO ROSARIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de BIANCA DO ROSARIO TEIXEIRA, ora Apelada.

Pela sentença id 5234812, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito por inépcia da inicial, por considerar que não foi acostado aos autos título hábil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5234814, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012589-33.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: BIANCA DO ROSARIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de BIANCA DO ROSARIO TEIXEIRA, ora Apelada.

Pela sentença id 5234812, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito por inépcia da inicial, por considerar que não foi acostado aos autos título hábil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5234814, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida deve ser reformada.

Consoante sustenta o Apelante, o documento que instrui a presente ação (“Termo de Adesão”, que consta no id 5234790) amolda-se à previsão inserta no art. 700, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de prova escrita sem eficácia de título executivo, já que se trata de documento particular assinado pelo devedor e por testemunha”, estando, ainda, previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao contratado a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos.

Destaco que este entendimento vem sendo adotado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas, consoante se extrai do julgamento das seguintes apelações cíveis, assim ementadas:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento”

(Apelação cível n.º 0016629-80.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desª. Janete Vargas Simões. Julgado em 13.11.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil. 2. A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”

(Apelação cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Des. (Ewerton Schwab Pinto Júnior. Julgado em 16.03.2023)

Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões